Tribunal: TJSP
Processo: 1039673-50.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Prestação de contas. Segunda fase. Sentença que homologou as contas apresentadas pela autora e condenou o Banco-réu a pagar a quantia de R$ 15.214,41, com correção e juros. Preliminar de falta de interesse processual da autora já analisada e rejeitada, com trânsito em julgado. Controvérsia envolvendo a conta corrente n. 26.217-1, agência n. 4856-9, no período de 02/01/2012 a 06/06/2017, com

Ementa:
Prestação de contas. Segunda fase. Sentença que homologou as contas apresentadas pela autora e condenou o Banco-réu a pagar a quantia de R$ 15.214,41, com correção e juros. Preliminar de falta de interesse processual da autora já analisada e rejeitada, com trânsito em julgado. Controvérsia envolvendo a conta corrente n. 26.217-1, agência n. 4856-9, no período de 02/01/2012 a 06/06/2017, com questionamento das rubricas "tarifas" e "juros". Manifestação do Banco-réu e documentação colacionada esclarecem, suficientemente, em grande parte, a origem dos lançamentos questionados e justificam a cobrança fundada em contrato, assinado pela autora. Não se admite, nesta ação, modificação e/ou alteração de cláusulas contratuais. Devem ser excluídas as seguintes rubricas: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS no período de janeiro de 2012 até dezembro de 2013, ausente prova da contratação; admitida a cobrança a partir de janeiro de 2014 em diante, TARIFA MICROFILME e MOVIMENTO DO DIA, com restituição simples, facultada a compensação. Contas do Banco-réu julgadas boas na segunda fase, com as ressalvas e nos termos da fundamentação. Sucumbência recíproca, considerando-se a dicotomia da ação de prestação de contas, bem como todo o trabalho desenvolvido ao longo do processo. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895104
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039673-50.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada ANA DÉLIA MORENO IACONELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.767
Apelação Cível No: 1039673-50.2018.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Ana Délia Moreno Iaconelli
Prestação de contas. Segunda fase. Sentença que
homologou as contas apresentadas pela autora e
condenou o Banco-réu a pagar a quantia de R$
15.214,41, com correção e juros. Preliminar de falta
de interesse processual da autora já analisada e
rejeitada, com trânsito em julgado. Controvérsia
envolvendo a conta corrente n. 26.217-1, agência n.
4856-9, no período de 02/01/2012 a 06/06/2017, com
questionamento das rubricas “tarifas” e “juros”.
Manifestação
do
Banco-réu
e
documentação
colacionada esclarecem, suficientemente, em grande
parte, a origem dos lançamentos questionados e
justificam a cobrança fundada em contrato, assinado
pela autora. Não se admite, nesta ação, modificação
e/ou alteração de cláusulas contratuais. Devem ser
excluídas as seguintes rubricas: TARIFA PACOTE
DE SERVIÇOS no período de janeiro de 2012 até
dezembro de 2013, ausente prova da contratação;
admitida a cobrança a partir de janeiro de 2014 em
diante, TARIFA MICROFILME e MOVIMENTO DO
DIA,
com
restituição
simples,
facultada
a
compensação. Contas do Banco-réu julgadas boas na
segunda fase, com as ressalvas e nos termos da
fundamentação.
Sucumbência
recíproca,
considerando-se a dicotomia da ação de prestação de
contas, bem como todo o trabalho desenvolvido ao
longo do processo. Recurso provido em parte.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
procedente ação de prestação de contas, em sua segunda fase, para
“a) homologar as contas de fls. 609/625 e b) condenar a parte ré a pagar à
parte autora a quantia de R$ 15.214,41, corrigida pela Tabela Prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TJSP de cada desconto e acrescida de juros de mora simples de 1% ao mês
da citação”, fl. 662, além de impor ao Banco-réu o pagamento das
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da condenação.
Recorre o Banco-réu.
Sustenta,
em
preliminar,
falta
de
interesse
processual da autora. No mérito, assevera que a autora contratou
serviços de livre e espontânea vontade; que os lançamentos
reclamados pela autora dizem respeito a TARIFA MENSAL DE
PACOTE DE SERVIÇOS, SERVIÇOS SMS e JUROS referentes à
utilização de cheque especial; que os descontos referentes à tarifa
de pacote de serviços são devidos pela utilização da conta corrente
pela autora e consta de previsão contratual; que os lançamentos a
título de tarifa SMS correspondem ao serviço devidamente
contratado pela autora, mediante cadastro de serviço SMS; que os
juros são devidos em razão da utilização do cheque especial e são
cobrados com base em dias de utilização e valores; que não houve
qualquer lançamento indevido, mas regular contratação; que a
autora pretende desobrigar-se do previamente pactuado; que o
saldo devedor em aberto é plenamente exigível; que a inscrição do
nome da autora em cadastros restritivos é legal; que age de boa-fé e
em exercício regular de direito; que a autora se utilizou dos serviços
disponibilizados; que não há dano material a ser restituído; por fim,
ressalta o pacta sunt servanda, insurge-se contra a verba honorária e
quer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, além do seu
provimento.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado
(fls. 682/683), com resposta, fls. 694/710.
É o relatório.
Relativamente ao pedido de atribuição de efeito
suspensivo, recebo a apelação interposta no efeito legal, ou seja, no
duplo efeito - devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012, do
CPC, pois o caso em apreço não se enquadra nas exceções do § 1o.
Cuida-se de ação de prestação de contas julgada
procedente, em sua segunda fase, para homologar as contas de fls.
609/625, apresentadas pela autora e condenar o Banco-réu a pagar e
ela a quantia de R$ 15.214,41, com correção monetária e juros de
mora.
Afasta-se, desde logo, a preliminar de falta de
interesse processual da autora. A questão já foi enfrentada e
rejeitada no julgamento da Apelação n. 1039673-50.2018.8.26.0002
(fls. 214/223 e 225) e também no A.I. n. 2174206-95.2019.8.26.0000
(fls. 586/602), ambos de minha Relatoria, com trânsito em julgado.
Inadmissível a pretensão de rediscussão da matéria.
A decisão de fls. 395/400, mantida por este
Tribunal, condenou o Banco-réu “a prestar contas à parte autora, no
prazo de 15 dias, a contar da intimação do trânsito em julgado desta
decisão
(REsp
1582877/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019), na forma
mercantil (especificação das receitas, da aplicação das despesas e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
investimentos, se houver, e juntada de cópia dos contratos celebrados
entre as partes), referentes aos lançamentos da conta corrente no 26.2317-
X, agência no 4856-9, feitos sob as rubricas de juros e tarifas, entre
02/01/2012 e 06/06/2017, discriminados na planilha de fls. 15/19, sob
pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar (art.
550, § 5o, do CPC).”.
Em
atendimento,
o
Banco-réu
apresentou
manifestação e documentos, fls. 454/578. Em seguida veio a
manifestação da autora, fls. 605/608, com parecer técnico contábil,
fls. 609/624 e a sentença vergastada (fls. 661/663), no seguinte
sentido:
“A ré não prestou contas de forma adequada,
deixando de discriminar receitas e despesas (art. 551, caput, do
CPC). Limitou-se a juntar cópia de contratos e extratos, sem
explicar cada qual dos lançamentos feitos em conta e o método
de apuração do saldo final. Por conseguinte, não é lícito
impugnar as contas prestadas pela parte contrária (art. 550, §
5o, do CPC).
A parte autora prestou suas contas e as esclareceu
(fls. 609/625), bem como juntou os documentos justificativos,
como determina o art. 551, § 2o, do CPC. Ao final, apurou saldo
credor de R$ 15.214,41.
Por conseguinte, reputo não prestadas as contas pela
parte ré e existente um saldo de R$ 15.214,41 em favor da parte
autora.”.
Daí o presente recurso.
A segunda fase da ação de prestação de contas visa
examinar se as contas apresentadas pelo réu são boas ou não,
apurando-se, ao final, eventual saldo credor ou devedor para
alguma das partes.
A
controvérsia
envolve
a
conta
corrente
n.
26.217-1, agência n. 4856-9 e o questionamento dos lançamentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“juros” e “tarifas” no período de 02/01/2012 a 06/06/2017, com
indicação pontual na planilha de fls. 15/19 e 51/55. As rubricas
impugnadas são, essencialmente: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS,
TARIFA SMS e COBRANÇA DE JUROS.
E como destacado pela autora, na réplica: “Não há
na exordial nenhum pedido de revisão de cláusulas, taxas e encargos
cobrados, mas, tão somente, o pedido de esclarecimento quanto a
lançamentos não identificados, obscuros e de origem duvidosa. Não há
também qualquer pedido de exibição de documentos. Houve a indicação
dos lançamentos nos quais a Autora requer a prestação de contas, que se
consubstancia na juntada pelo Requerido dos documentos justificativos de
cada um dos lançamentos impugnados.”, fl. 385.
A prestação de contas realizada pelo Banco-réu e a
documentação colacionada são suficientes, com ressalvas, como se
verá. E isto afasta as contas da autora.
A
própria
nomenclatura
dos
lançamentos
questionados já revela do que se tratam.
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS diz respeito ao
pacote de tarifa mensal pago pela autora pela utilização dos
serviços bancários da referida conta corrente, conforme adesão
comprovada na proposta/contrato de fls. 456/459, datado, porém
de 09/01/2014. Não vindo aos autos contrato do período anterior,
com a previsão de contratação a autorizar a cobrança. Portanto, a
cobrança deve ser excluída no período de janeiro de 2012 até
dezembro de 2013, ausente prova da contratação; admitida a
cobrança a partir de janeiro de 2014 em diante.
TARIFA SMS diz respeito ao serviço de mensagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
via
celular,
com
cadastro
do
número
(fl.
374),
conforme
proposta/contrato de fls. 460/463. Especificamente fl. 462, com
adesão ao serviço em 14/06/2011, portanto, admitida a cobrança em
todo o período analisado.
COBRANÇA DE JUROS diz respeito à cobrança de
juros pela utilização do cheque especial, modalidade de crédito a
qual a autora também aderiu, como se verifica a fl. 460, desde julho
de 2006, com renovações, prática comum nesse tipo de operação,
além do CDC Automático e do cartão de crédito.
Os contratos juntados estão assinados pela autora,
que não impugna a autenticidade das rubricas.
A cobrança dos juros devidos tem como base os
dias de utilização e valores (fl. 235), além do percentual contratado.
O documento de fl. 460 revela a taxa (CET), porém o percentual é
variável, flutuante e, de regra, consta dos extratos bancários, como
se verifica a fl. 122. E os extratos revelam que a autora tinha limite
de cheque especial na conta e que, por diversas vezes, fez uso do
crédito.
Já as tarifas são cobradas de acordo com a tabela
de tarifas vigente (fl. 462).
Apenas
as
rubricas
TARIFA
MICROFILME
e
MOVIMENTO DO DIA não foram, especificamente, esclarecidas
pelo Banco-réu. A tarifa microfilme, eventualmente, poderia estar
incluída no pacote de tarifa, já o “movimento do dia” não há
revelação do que se trata. Tais rubricas também devem ser
excluídas, ausente prova da contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vê-se que a manifestação do Banco-réu e a
documentação
colacionada
esclarecem,
suficientemente,
com
ressalvas, os lançamentos, ou permite conhecer e por isto excluir
aqueles sem lastro obrigacional e daí ou justificam a cobrança ou
não, fundada em contrato, assinado pela autora.
Outrossim, não se admite nesta ação modificação
e/ou alteração de cláusulas contratuais. Aqui, não se discute se
houve excesso na taxa de juros cobrada em razão da utilização do
cheque especial ou no valor das tarifas, se em descompasso com a
média de mercado ou recálculo com juros legais (fl. 613).
Sobre
o
assunto,
transcreve-se
excerto
dos
esclarecimentos da Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, relatora p/
Acórdão, no julgamento do REsp n. 1.497.831/PR, sob o rito dos
repetitivos:
“O contrato de conta-corrente com abertura de limite
de crédito automático (cheque especial) é, todavia, negócio
jurídico complexo.
Se o cliente não utiliza o limite de crédito, não há
dúvida de que o banco está empregando o dinheiro do
correntista no pagamento dos cheques, ordens de pagamento e
transferências, contas etc que ele autoriza.
Havendo utilização do limite do cheque especial, a
relação jurídica torna-se complexa. Concretiza-se um contrato
de empréstimo, cuja possibilidade era apenas prevista no
contrato de abertura da conta.
No caso de contrato de abertura de crédito em conta
corrente, a taxa de juros do empréstimo tomado ao banco é,
por sua própria natureza, flutuante. Varia diariamente,
conforme as circunstâncias gerais do mercado, e as
vicissitudes particulares, em cada momento, da instituição
financeira e do cliente. A taxa de juros em tal tipo de
empréstimo é informada por meio da internet, por extrato
obtido em terminais de auto-atendimento, ou por telefone.
Não se sendo a ação de prestação de contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento processual adequado à revisão de contrato de
mútuo,
conforme
reiteradamente
proclamado
pela
jurisprudência desta Seção, inclusive em recurso repetitivo
(REsp. 1.293.558/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão),
penso que, da mesma forma, não se presta esse rito especial
para a revisão de taxas de juros e demais encargos de
empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de
crédito em conta-corrente.
Com efeito, a taxa de juros não diz respeito à
administração de recursos do autor da ação. Ao contrário,
trata-se da remuneração do capital do banco emprestado ao
correntista.
O rito da prestação de contas traz limitações ao
contraditório e à ampla defesa, sendo este o motivo pelo qual a
pacífica jurisprudência deste Tribunal entende que nele não
se comporta a pretensão revisional. [...]
Para satisfazer o dever de prestar contas, se nele
compreendida a discussão a respeito das taxas de juros
aplicadas desde 1995, seria necessário ao banco indicar e
comprovar as taxas de juros praticadas em cada dia em que o
saldo devedor da conta tornou-se negativo.
Penso, data venia, que a revisão das taxas de juros
aplicadas - seja em contrato de abertura de limite em conta
corrente, seja em qualquer outro tipo de mútuo - não é cabível
em ação de prestação de contas, independentemente de o
banco haver apresentado, ou não, documentos comprovando a
evolução dessas taxas ao longo do período de manutenção da
conta-corrente.
Esse entendimento, ao meu sentir, não causa prejuízo
ao
consumidor,
pois,
conforme
acentuado
pelo
Ministro
Sanseverino, a sentença proferida na ação de prestação de
contas não produz o efeito preclusivo da coisa julgada acerca
da validade das cláusulas contratuais e eventual abusividade
dos encargos cobrados do correntista ao longo da relação
contratual.
Dessa forma, ressalto outra vez, independentemente
do julgamento da prestação de contas, fica ressalvada ao
correntista a possibilidade de ajuizar ação revisional de
contrato cumulada com repetição de eventual indébito ou,
ainda, se for o caso, revisar as cláusulas contratuais em sede
de embargos à execução, com a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa”.
Deste modo, inadmissível a singela exclusão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros cobrados pela utilização do cheque especial no período em
análise. A pactuação da linha de crédito foi comprovada e o uso
revelado nos extratos, discussões de percentuais e eventual abuso
ou excesso, frise-se, devem ser objeto de ação revisional.
O mesmo se dá com as tarifas. A origem e a
pactuação ou foram ou não demonstradas, com as ressalvas acima.
Valores e eventual abuso ou excesso ou mesmo se indevidas, no
entender da autora, são discussões que também devem ser objeto de
ação revisional. Não se admite, nesta via, a alteração das cláusulas
contratuais.
Assim,
afasta-se
a
homologação
das
contas,
segundo parecer técnico apresentado pela autora a fls. 609/624.
Neste cenário, devem ser excluídas as seguintes
rubricas: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS no período de janeiro de
2012 até dezembro de 2013, ausente prova da contratação; admitida
a cobrança a partir de janeiro de 2014 em diante, TARIFA
MICROFILME e MOVIMENTO DO DIA, também ausente prova da
contratação. Os valores deverão ser restituídos de forma simples,
com correção monetária pelos índices da tabela prática deste
Tribunal a contar do desembolso e juros de mora de 1% ao mês da
citação, facultada a compensação. Pois, prevalece a evolução e o
saldo apontado pelo Banco nos extratos bancários, ressalvada a
apuração de eventual abuso ou excesso na via própria.
Em relação à tutela de urgência, como já salientado
no A.I. n. 2174206-95.2019.8.26.0000, “o indeferimento da tutela de
urgência foi mantido de modo que não houve qualquer limitação ao direito
de cobrança do Banco-agravante, se lhe aprouver e/ou de negativação”, fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
600, o que fica mantido, porém ciente o Banco-réu de que o exercício
do seu direito deverá observada esta decisão judicial.
Por fim, tendo em vista a sucumbência recíproca,
em virtude da dicotomia da ação de prestação de contas, tendo
objetos nitidamente distintos aqueles discutidos na primeira e na
segunda fase, bem como levando-se em consideração todo o
trabalho desenvolvido ao longo do processo, as partes arcarão com
o pagamento das custas e despesas processuais, em igual proporção,
e com o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$
2.000,00, também em igual proporção, nos termos dos arts. 85, § 8o e
86, do CPC.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento em
parte ao recurso para julgar boas as contas prestadas pelo Banco-
réu, na segunda fase, com as ressalvas e nos termos da
fundamentação, com sucumbência recíproca. Os valores deverão ser
restituídos de forma simples, com correção monetária pelos índices
da tabela prática deste Tribunal a contar do desembolso e juros de
mora de 1% ao mês da citação, facultada a compensação.

CAUDURO PADIN
Relator